Tribunal: TCU
Processo: 047.714/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial uma vez constatada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, e encaminhara cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 110), ao responsável, e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 047.714/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Antônio Araújo de Oliveira (XXX.801.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Sabino de Santana (9231/OAB-PB) e Rhalds da Silva Venceslau (20064/OAB-PB), representando Carlos Antônio Araújo de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.